Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008800-50.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIETE ALVES DE CARVALHO - CPF: 432.288.101-78 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA E CONFESSADA DO PARCELAMENTO – CORTE DEVIDO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA AUTORIZA CORTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E BOA-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo comprovação da celebração de parcelamento de dívida pelo próprio consumidor, o qual é posteriormente inadimplido, resta configurada a violação aos princípios da lealdade e boa-fé, sobretudo quando isso é fato confessado, de modo que se mostra legítimo o corte do serviço.

A novação da obrigação autoriza, em caso de inadimplemento, a interrupção do serviço por não mais se tratar de débito pretérito, nos termos da jurisprudência, de modo que age a concessionária de serviços públicos no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão. Precedentes.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido e recurso adesivo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço porque o corte se referiu ao parcelamento de dívida pretérita, de modo que impossível a realização do corte do serviço, como ocorreu, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (julho de 2019).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, e sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral. Alegou que os atos praticados pela concessionária gozam de presunção de legalidade, sustentou a regularidade dos débitos e dos atos praticados, bem como a inexistência de dano moral, especialmente por se tratar de devedor contumaz.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por entender ser impossível o corte do serviço por dívida pretérita, bem como pugnou pela majoração da indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e, por celeridade, formulou pedido de majoração da indenização moral.

Descabida a formulação de tal pedido.

Isso porque não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

Não conheço do pedido de majoração, por se tratar de recurso adesivo.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

O caso posto a julgamento não demanda maiores divagações, uma vez que se refere à alegação de corte indevido no fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, o que é completamente rechaçado pela jurisprudência, o que é conduta ilícita. Todavia, há uma peculiaridade confessada nos presentes autos: o corte se refere ao inadimplemento de parcelamento de débito pretérito.

Cito trecho da sentença em que se demonstram que a controvérsia ora em julgamento se trata, confessadamente, de corte por dívida pretérita de que fora objeto de parcelamento inadimplido:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o Reclamante aduz ter efetuado o parcelamento de uma fatura referente a março de 2016, no valor de R$ 1.003,29 (um mil reais e três reais e vinte e nove centavos).

Alega não ter conseguido efetuar o pagamento de todas as mensalidades do referido parcelamento, mas, se manteve em dias com as faturas de consumo mensal. Entretanto, em razão do referido atraso nos valores do parcelamento, teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência.

[...]

Conforme é cediço, a jurisprudência assentou a impossibilidade de se promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de inadimplência de dívida de consumo já parcelada.

Nesses termos, a falha na prestação do serviço é fato incontroverso, mormente diante das provas carreadas aos autos. Deste modo, razão assiste à parte Autora.

A matéria aqui posta em julgamento não é nova, tendo sido enfrentada nos autos do processo 0041237-67.2019.811.0001, processo no qual esta magistrada abriu divergência em voto-vista pela possibilidade de corte do serviço de energia, de forma excepcional, no caso de parcelamento de dívida pretérita, uma vez que ao efetuar o parcelamento do débito há novação de dívida, deixando ela de ser pretérita. Cito o conteúdo do voto-vista com o entendimento firmado naquele julgamento:

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de suposta interrupção indevida no fornecimento do serviço de energia elétrica. O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão com o argumento de que restou comprovada a inadimplência de vários débitos, bem como restou comprovado que houve a celebração de parcelamento que foi inadimplido, fato omitido na inicial.

O magistrado Relator votou pelo parcial provimento do recurso do consumidor e fixou indenização por dano moral, por entender que o corte foi indevido. Fundamentou que em se tratando de inadimplemento de parcelamento, referente a débitos pretéritos, é impossível o corte do serviço, com o que,
permissa vênia
, não concorda esta magistrada, razão do pedido de vista.

Por primeiro, acompanho o entendimento do magistrado Relator quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, não havendo qualquer reparo nesse aspecto.

[...]

Aliado a isso, as faturas acostadas à inicial demonstram sucessivos avisos de corte, posto que todas as faturas foram quitadas em atraso, e, mês a mês sofriam reaviso de corte.

Sendo assim, não há que se falar em conduta ilícita da Reclamada em proceder à suspensão do serviço em razão de débitos da Reclamante, e, nessa toada, não havendo danos a serem reparados. (grifo nosso)

Ademais,
permissa vênia
, esta magistrada entende que não pode a parte promovente beneficiar-se do parcelamento para evitar o corte do serviço e, posteriormente, venha a inadimplir esta obrigação assumida voluntariamente, porquanto isso seria garantir duplo benefício ao consumidor e desequilibrar a relação processual, conferindo vantagem manifestamente excessiva. Isso porque deixa de pagar débitos e para evitar o corte celebra parcelamento e, depois, deixa de honrar o parcelamento assumido e alega impossibilidade de corte.

Havendo comprovação da celebração de parcelamento de dívida pelo próprio consumidor, o qual é posteriormente inadimplido, resta configurada a violação aos princípios da lealdade e boa-fé, sobretudo quando omite tal fato na inicial, de modo que se mostra legítimo o corte do serviço.

A novação da obrigação autoriza, em caso de inadimplemento, a interrupção do serviço por não mais se tratar de débito pretérito, nos termos da jurisprudência, de modo que age a concessionária de serviços públicos no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

[...]

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, em que pesem os termos da sentença, tal como firmado naquele julgamento, entendo pela possibilidade de corte de dívida pretérita parcelada, que vem a ser inadimplida, de modo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

Permissa vênia
, esta magistrada entende que não pode a parte promovente beneficiar-se do parcelamento para evitar o corte do serviço e, posteriormente, venha a inadimplir esta obrigação assumida voluntariamente, porquanto isso seria garantir duplo benefício ao consumidor, desequilibrando a relação jurídica, conferindo vantagem manifestamente excessiva. Isso porque deixa de pagar débitos e para evitar o corte celebra parcelamento e, depois, deixa de honrar o parcelamento assumido e alega impossibilidade de corte.

Havendo comprovação da celebração de parcelamento de dívida pelo próprio consumidor, o qual é posteriormente inadimplido, resta configurada a violação aos princípios da lealdade e boa-fé, de modo que se mostra legítimo o corte do serviço, sobretudo quando demonstrado se tratar de devedor contumaz.

A novação da obrigação autoriza, em caso de inadimplemento, a interrupção do serviço por não mais se tratar de débito pretérito, nos termos da jurisprudência, de modo que age a concessionária de serviços públicos no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARCELAMENTO.
NOVAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR A ORIGEM DA DÍVIDA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. 1.
A realização de acordo extrajudicial entre as partes, inclusive com repactuação e parcelamento da dívida, caracteriza-se como novação
. Descabe, assim, rediscutir as balizas do débito, salvo se demonstrado algum vício na avença, o que não ocorreu na hipótese. 2.
O valor oriundo de parcelamento de débito pelo fornecimento de energia elétrica não se trata de débito pretérito.
Hipótese de suspensão do fornecimento da energia elétrica configurada entre as listadas na Resolução no 456 da ANEEL (art. 91 c/c art. 104), vigente à época dos fatos, desde que comprovada a inadimplência e cientificado por escrito o consumidor. 3. No decorrer da instrução, não restou demonstrada a coação da autora em firmar o termo de reconhecimento e parcelamento de dívida. 4. Sentença de parcial procedência mantida para evitar reformatio in pejus. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível No 70034677054, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 31/01/2013)

(TJ-RS - AC: 70034677054 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 31/01/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013)

Diante disso, não verifico a existência de qualquer ato ilícito, de modo que agiu a concessionária no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Não conheço do pedido de majoração, por se tratar de RECURSO ADESIVO.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020